Tribunal: TJSP
Processo: 1014321-62.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Movimentações não reconhecidas. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança do serviço. Operações impugnadas. Ônus da regularidade que incumbe à ré. Fatos alegados pela autora não elididos pelos elementos dos autos. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Movimentações não reconhecidas. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança do serviço. Operações impugnadas. Ônus da regularidade que incumbe à ré. Fatos alegados pela autora não elididos pelos elementos dos autos. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Danos materiais configurados. Indenização devida. Sentença mantida. Sucumbência recíproca, como disposta na r. sentença. Recurso não provido.